Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. DEFINIÇÃO DO TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE DEFINE O TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005 NA ESPÉCIE. TETO DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 729.107/DF, tema 729, que a lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de modo que não pode ser aplicada à situação jurídica constituída anteriormente à sua vigência.
2. Esta Corte, amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vem definindo que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial.
3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), não sendo possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal.
4. Assim, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos.
5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios.